Tribunal: TCU
Processo: 041.096/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração do Senado Federal em favor de Maria de Lourdes Pereira de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Senado Federal em favor de Maria de Lourdes Pereira de Souza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria de Lourdes Pereira de Souza (à Peça 5 sob o n.o 19495/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente ao cargo efetivo de Consultor Legislativo, além do indevido pagamento cumulativo dessa parcela com a vantagem como "opção" e, ainda, do indevido reajuste sobre a vantagem como "quintos ou décimos" de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Senado Federal adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão diante da indevida ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente ao cargo efetivo de Consultor Legislativo, além do indevido pagamento cumulativo dessa parcela com a vantagem como "opção" e, ainda, do indevido reajuste sobre a vantagem como "quintos ou décimos" de função, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão sobre a necessidade de escolher entre os "quintos ou décimos" de função ou a parcela como "opção", já que a percepção cumulativa das aludidas vantagens afrontaria o art. 193, § 2o, da Lei n.o 8.112, de 1990, e o art. 7o, parágrafo único, da Lei n.o 9.624, de 1998; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente ao cargo efetivo de Consultor Legislativo, além do indevido pagamento cumulativo dessa parcela com a vantagem como "opção" e, ainda, do indevido reajuste sobre a vantagem como "quintos ou décimos" de função, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à administração do Senado Federal, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente sobre a necessidade de evitar a futura ocorrência da aludida falha identificada no presente feito diante do indevido reajuste sobre a vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, a partir da Lei n.o 13.302, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.5. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o órgão de controle interno junto ao Senado Federal verifique o efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Senado Federal, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.